Tribunal: STF
Processo: ARE 1564465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM INDIVIDUAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VINI). IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. A sentença rejeitou o pedido de restabelecimento de Vantagem Individual Nominalmente Identificada – VINI, criada pela Lei 8.460/1992.



    2. Razões do recurso interposto pelos Autores: a) o juiz a quo não observou que foram anistiados pela Lei nº 8.874/1994 e integrados no regime estatutário no ano de 2002 e incluídos no PCC da Lei nº 5.645/1970 no ano de 2004, razão pela qual na data da edição da Lei 8.460/1992 não pertenciam ao serviço público federal; b) irredutibilidade de vencimentos abrange cargos e empregos públicos; c) irredutibilidade também alcança as parcelas remuneratórias e não apenas o seu somatório; e d) o art. 103 do Decreto-Lei nº 200/1967 é inaplicável à hipótese, já que anterior à data dos seus enquadramentos e não se refere à vantagem remuneratória discutida no presente processo.



    3. A parte Ré ofereceu resposta escrita.



    4. Concessão dos benefícios da justiça gratuita, pelo que o recurso não é deserto.



    5. Razão não assiste aos Autores, uma vez que o propósito da criação da parcela VINI era apenas preservar a irredutibilidade dos proventos dos servidores quando do enquadramento previsto na Lei 8.460/1992, que em seu art. 9º assim estabeleceu: “Caso o valor dos vencimentos decorrente do enquadramento do servidor, nos termos desta lei, não absorva integralmente suas vantagens a que se refere o art. 4°, a diferença será paga a título de vantagem individual nominalmente identificada”.



    6. Assim, dado o caráter precário e transitório da verba, destinada exclusivamente a evitar o decréscimo remuneratório nominal, a majoração dos vencimentos faria com que essa rubrica fosse absorvida, perdendo o sentido de existir.



    7. Inclusive, o Decreto-Lei n. 200/1967, art. 103, prevê: “Todo servidor que estiver percebendo vencimento, salário ou provento superior ao fixado para o cargo nos planos de classificação e remuneração, terá a diferença caracterizada como vantagem pessoal, nominalmente identificável, a qual em nenhuma hipótese será aumentada, sendo absorvida progressivamente pelos aumentos que vierem a ser realizados no vencimento, salário ou provento fixado para o cargo nos mencionados planos”.



    8. A simples cessação de pagamento ou redução do valor da VINI não caracteriza ilegalidade, já que é evidente a possibilidade da Administração suprimi-la pela absorçãoe, suprimida, inviável o restabelecimento. Em tal sentido já decidiu o TRF 1ª Região, AC 00061053420064014101, Rel. Juiz Federal Wagner Mota Alves de Souza (conv.), Primeira Turma, e-DJF1 de 3/8/2016: "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PARA ESTATUTÁRIO. VPNI. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. ABSORÇÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO".



    9. O STJ já decidiu, quanto a outra rubrica de VPNI, que "a absorção da VPNI/GEL pela reestruturação remuneratória da carreira não implica ofensa à irredutibilidade do vencimento, porquanto o servidor público não possui direito adquirido às rubricas que compõe sua remuneração e sim ao valor monetário a ele pago" (STJ, AGRESP 200900339629, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJE de 11/12/2014).



    10. Saliente-se que a integração dos Recorrentes no regime estatutário somente no ano de 2002 não exclui a aplicabilidade do Decreto-Lei nº 200/1967, já que toda norma tem natureza prospectiva, ou seja, tem aplicabilidade voltada para o futuro.



    11. Finalmente, os Recorrentes não comprovaram existência de decesso remuneratório. A bem da verdade, as fichas financeiras colacionadas à doc inicial registram que entre dez/2013 e fev/2014 houve manutenção dos valores nominais das remunerações, por conta da majoração da GDPGPE e consequente absorção parcial da VINI. Em jan/2014 a remuneração é mais elevada porque a Administração não procedeu a tempo a absorção parcial, disso dando ciência aos servidores, corrigindo a situação a partir de fev/2014.



    12. Como dito, parcelas que compõem a remuneração do servidor podem ser alteradas ou mesmo suprimidas, desde que não haja decesso na remuneração global. Nesse sentido, reitere-se que “não há que se falar em direito adquirido de servidor público a regime jurídico, podendo as parcelas que compõem a sua remuneração ser alteradas, inclusive quanto à denominação, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos prevista na Constituição Federal de 1988” (TRF/1ª Região, AC 0002324- 36.2008.4.01.4100/RO, Rel. Desembargador Federal João Luiz de Sousa, Segunda Turma, e-DJF1 de 16/05/2017).



    13. Não provimento do recurso interposto pela parte Autora



    14. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/1995), com suspensão do pagamento enquanto a parte credora não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da Gratuidade de Justiça, extinguindo-se a dívida cinco anos após o trânsito em julgado deste Acórdão (art. 98, § 3º, NCPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, LIV, LV, 37, caput, X, XV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente